Tribunal: TJDFT
Processo: 0749939-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0749939-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DEIVISSON RODRIGUES DE ALMEIDA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal redigida de próprio punho por DEIVISSON RODRIGUES DE ALMEIDA, em que requer a revisão dos processos penais condenatórios em que figurou como réu, bem como a alteração da fração adotada para fins de progressão de regime. Intimada para representar o requerente (ID 78354476), a Defensoria Pública afirmou que o reeducando cumpre pena privativa de liberdade no total de 20 anos e 4 meses e 26 dias, tendo resgatado, até a data de sua manifestação (15/12/2025), o montante de 11 anos, 3 meses e 27 dias, estando, atualmente, em regime fechado. Menciona que o requerente pretende a revisão criminal dos processos autuados sob os números: (i) 0734217-87.2022.8.07.0001, cuja sentença, ainda não transitada em julgado, o condenou à pena privativa de liberdade de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Registra, quanto a esse processo, não estar preenchido o requisito do § 1o do artigo 625 do Código de Processo Penal para o fim de análise de ação revisional.; (ii) 0703156-82.2020.8.07.0001, com trânsito em julgado em 25/03/2022, referente à condenação à pena privativa de liberdade de 6 anos 5 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06. Em relação a este processo, ressalta que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos nos autos, discorrendo sobre eles. Quanto à dosimetria e o regime de cumprimento de pena, entende estarem corretos; e (iii) 0002968-25.2014.8.07.0007, com trânsito em julgado em 03/11/2015, referente à condenação à pena privativa de liberdade de 8 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito do artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal. Quanto a este processo, consigna, do mesmo modo, que a autoria e a materialidade foram devidamente demonstradas. Detalha as provas produzidas. Acrescenta estar correta a dosimetria da pena, assim como o reconhecimento do concurso formal de crimes e o regime de cumprimento da pena. Salienta que o requerente não trouxe quaisquer provas novas capazes de fundamentar o pedido revisional. No que se refere à alteração da fração para progressão de regime, afirma que o pleito deve ser formulado diretamente ao Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância. Por fim, aduz não haver fundamento jurídico para a complementação do pedido (ID 79546883). A manifestação veio acompanhada das cópias dos processos originários e do Relatório da Situação Processual Executória do requerente (ID 79546892 ao ID 79546897). É o relatório. DECIDO. A presente revisão criminal não merece ser admitida. De início, é importante anotar que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação, da competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, em relação aos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, visando à desconstituição da coisa julgada sempre que a decisão questionada estiver contaminada por vício de procedimento ou de julgamento. Nesse contexto, em observância à segurança jurídica, a coisa julgada somente pode ser afastada por meio da revisão criminal nas situações taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Além disso, sua fundamentação é vinculada, motivo pelo qual a petição inicial deve se referir necessariamente a uma das hipóteses de cabimento legalmente prevista. Vale conferir, por oportuno, as situações descritas no citado artigo: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso vertente, a situação retratada pelo requerente não se amolda a qualquer das hipóteses descritas. Isso porque, à luz das informações fornecidas pela Defesa Técnica, inexiste qualquer fundamento jurídico a amparar o pleito do peticionante. Quanto ao processo 0734217-87.2022.8.07.0001, denota-se que, de fato, não houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Conforme o documento de ID 79546897, o feito aguarda o julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Agravo em Recurso Especial n. 2629913/DF. Como cediço, a pretensão de revisão da sentença condenatória por este Tribunal depende do trânsito em julgado, conforme o disposto no art. 625, §1o, do CPP[1], mostrando-se o requerente carecedor do direito de ação, em vista da ausência de pressuposto fundamental. No que concerne aos demais processos - 0703156-82.2020.8.07.0001 e 0002968-25.2014.8.07.0007 -, não se vislumbra qualquer erro procedimental ou de julgamento no provimento condenatório, nem mesmo foram apresentadas provas irrefutáveis que indiquem manifesta ilegalidade praticada em desfavor do sentenciado. Note-se que tanto a materialidade delitiva quanto a autoria da prática dos crimes imputados ao reeducando se encontram devidamente amparadas nas provas produzidas nos autos, as quais se mostram válidas, como, de forma pormenorizada, trazido na petição da defesa. Logo, não se mostra possível, em sede revisional, nova avaliação de teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos de origem, para alterar a conclusão do julgado contrário às pretensões do apenado. Não há, pois, que se cogitar, na presente via, de nova imersão nos elementos probatórios produzidos na ação penal. Igualmente, a dosimetria e o regime inicial de cumprimento das penas, em ambos os feitos, se encontram em perfeita consonância com os parâmetros legais, não se mostrando possível a sua reanálise. Ademais, correta a aplicação do concurso formal de crimes no processo 0002968-25.2014.8.07.0007 em relação aos delitos de roubo circunstanciado em face de duas vítimas. Nessa perspectiva, considerando que a ação revisional não se presta à nova avaliação das provas produzidas, nem pode ser manejada em vista do inconformismo do apenado quanto à punição a ele aplicada, porquanto não é substitutiva do recurso de apelação, tem-se que o presente expediente deve ser inadmitido. Por fim, o pedido de aplicação de fração diversa para fins de progressão de regime é inerente à execução penal, devendo, desse modo, ser primeiramente submetido ao Juízo da Execução. Destarte, inviável a análise do pleito diretamente por este Tribunal de Justiça, sob pena de acarretar indevida supressão de instância. Nesse sentido, confira-se: PETIÇÃO CRIMINAL. FRAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO. I. CASO EM EXAME 1. O requerente, em petição de próprio punho, pediu aplicação de fração diversa para fins de progressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade de exame da petição criminal apresentada diretamente ao Tribunal, sem prévio exame pelo das execuções penais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não examinado pedido para que seja aplicada fração diversa para fins de progressão de regime, pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO 4. Petição criminal indeferida. (Acórdão 1971884, 0700327-58.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025, grifo nosso) Nesse cenário, tem-se que o presente expediente deve ser, de plano, inadmitido. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. [1] § 1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora